Tribunal: STF
Processo: HC 226717
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    1. Não se admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Não há desrespeito ao art. 155 do Código de Processo Penal se a condenação não se fundamentou apenas em elementos informativos produzidos na fase de investigação.



    3. É inviável o habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 



    4. Agravo interno desprovido.